Tribunal: TJPA
Processo: 0827152-18.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827152-18.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADO: RENAN CRISTHIAN VALENTE SODRÉ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART.
157, §2º-A, I, do CP
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E A APLICAÇÃO DA ATENUANTE COM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recurso de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

2.
Fatos relevantes.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante confissão abaixo do mínimo legal.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer se há nulidade decorrente do reconhecimento pessoal pela não observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reforma dosimétrica para fixar a pena-base em seu mínimo; (iv) aplicação da atenuante confissão

III. Razões de decidir:

4. Não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime. Convicção formada a partir da existência de outros elementos de prova válidos e independentes

que corroboram as declarações das vítimas, inclusive com confissão do recorrente em sede policial, boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão de objetos, termo de entrega dos objetos subtraídos etc.

5. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo depoimento das vítimas que possui especial relevância, principalmente, porque corroborado por outros elementos de prova, a exemplo, das testemunhas ouvidas.

6. O pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal é inócuo, haja vista que a sentença fixou a pena-base em seu mínimo legal.

7. Inviável a aplicação da atenuante confissão diante da Súmula 231/STJ em plena vigência.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
do CP, art. 157. Súmula 231/STJ

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0827152-18.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GABRIEL DE JESUS DA SILVA (ADVOGADO DIB ELIAS FILHO - OAB/PA 7.209)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Gabriel de Jesus da Silva (d.n. 18.12.2000)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Oferecimento da denúncia - 08.02.2023 (id 19504939).

Recebimento da denúncia - 09.02.2023 (id 19504941).

Citação pessoal - em 19.02.2023 (id 19504953). Resposta à acusação - 24.02.2023 (id 19504955).

Alegações finais - 31.03.2023 (id 19505080).

Sentença condenatória - 12.04.2023 (id 19505084).

Apelação - 18.4.2023 (id 19505093). Razões recursais - 10.05.2023 (id 19505093). Pleito de absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP) e por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e aplicada a atenuante confissão em 1/3 (um terço) da pena.

Contrarrazões pelo improvimento - 03.03.2023 (id 19505109).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento pela redução da pena-base - 07.05.2024 (id 19400314).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, a defesa requer a absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, ora apelante, sob a alegação de inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP.

Informa que a testemunha Vitor Lima de Souza afirmou em seu depoimento que estava dentro da viatura quando lhe foi mostrada uma foto do APELANTE, em claro descumprimento às regras estabelecidas pelo art. 226 do CPP.

Além de apontar como viciado o reconhecimento pessoal do APELANTE, ainda destaca o fato de que a empresa possuía várias câmeras de vigilância e em nenhum momento foram apresentadas as filmagens.

Ressalta que o APELANTE foi preso com outro suspeito que também teria sido reconhecido pelas vítimas e afirma que os depoimentos são contraditórios com relação ao valor e os supostos autores.

Portanto, sustenta que “
não há prova nos autos suficientes para a condenação do apelante no crime de roubo, com base nas fundamentações apontadas pelo juízo a quo, tendo em vista que o mesmo baseou sua condenação nos testemunhos contraditórios prestados em juízo e com base no reconhecimento das vítimas (nulo, diga-se de passagem)
”.

Contudo, eventual afronta ao art. 226 do CPP, resta infundada. Explico.

Segundo a denúncia:

Narra a inicial acusatória que, no dia 30/12/2022, por volta das 10h, o denunciado adentrou em uma sala da empresa Transportadora Arsenal, localizada na Rua Jabatiteua, Bairro do Marco, e, armado de um revólver, anunciou o assalto. No local estavam os funcionários da empresa Silvana Alves de Oliveira, Vitor Lima de Souza e Raimundo Nonato Lima dos Reis. As vítimas narraram que a todo momento GABRIEL perguntava onde estava o dinheiro. A ofendida Silvana, que afirmou ter visto o denunciado engatilhar a arma, informou a ele que o único dinheiro que tinha era o que estava em cima da sua mesa, o valor de R$20.566,00 (vinte mil e quinhentos e sessenta e seis reais).

Assim, o denunciado pegou a mochila da vítima Vitor e guardou todo o dinheiro. Em seguida, após subtrair o dinheiro e os aparelhos celulares das vítimas (Samsung A71 e Samsung A32), GABRIEL trancou todos na sala e fugiu.

A polícia militar foi acionada e, algum tempo depois, GABRIEL DE JESUS DA SILVA foi detido e apresentado em sede policial, oportunidade em que foi reconhecido pelas vítimas Silvana e Vitor como autor do crime.

Policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do denunciado, relataram que foram acionados via CIOP acerca da ocorrência de um assalto na empresa Transporte Arsenal. Assim, se deslocaram até a empresa e foram informados de que eram dois os agentes delitivos, os quais estavam em uma moto Pop, sendo que um usava camisa de mototaxi e o outro vestia uma camisa rosa. Afirmaram que encontraram a vítima Vitor Lima de Souza na Av. Perimetral e ele informou que estava rastreando seu aparelho celular, o qual havia sido subtraído no crime, cuja localização estava indicando a Passagem Santa Clara, entre João de Deus e Rui Barbosa, no Bairro Guamá. Disseram que no local já se encontrava a VTR 2034 do SD COSTA e SGT C. SANTANA, os quais encontraram o denunciado GABRIEL DE JESUS DA SILVA e Renan Cristhian Valente Sodré com uma mochila, cor preta, contendo dois aparelhos celulares, a quantia de R$728,00, uma arma de fogo, calibre .38, numeração 0227 e cinco munições calibre .38.

Na sentença restou consignado que o APELANTE foi preso com a mochila, cor preta, utilizada para subtrair o valor de R$ 20.566,00 e os aparelhos celulares. Nela ainda estavam dois aparelhos celulares que, posteriormente, foram restituídos às vítimas Silvana de Oliveira e Vitor Souza (Termo de exibição/apreensão e entrega nos autos - id 19504829) e a quantia de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais).

Nota-se que a ação delituosa foi presenciada por Silvana Alves de Oliveira, Vitor Lima de Souza e Raimundo Nonato Lima dos Reis. Os depoimentos coletados em sede policial foram confirmados perante o Juízo de forma uníssona, divergindo apenas quanto ao valor subtraído, entretanto, tal divergência é completamente irrelevante diante do conjunto probatório robusto que assegura a materialidade e autoria do crime.

Por fim, o Juízo sentenciante ainda consignou que em seu interrogatório, o APELANTE confessou a prática delituosa:

Em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do crime, alegando o que segue: que cometeu o crime motivado por problemas pessoais; que foi convidado por Rogério para cometer o crime de assalto; que a arma utilizada era do mototáxi que lhe deu fuga; que depois do crime foi informado para ter cuidado que os policiais estavam por perto, uma vez que estava usando drogas; que os policiais encontraram o acusado e a vítima reconheceu o denunciado; que o outro preso, Renan, nada fez no crime denunciado, estava somente usando entorpecentes com ele.

É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova.
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Ora, o reconhecimento pessoal deve ser analisado em conjunto com todas as demais provas produzidas nos autos, sendo necessário apenas quando há dúvidas quanto à identidade do agente. No caso dos autos, além de desnecessária, posto que as vítimas identificaram o APELANTE com riqueza de detalhes, mesmo que fosse declarada nula por inobservância do procedimento exigido em lei processual, resta um acervo robusto de provas produzidas durante a persecução penal. Portanto, eventual desalinho somente macularia o processo acaso fosse o único meio de prova existente. Não sendo a única prova a ensejar a condenação, não há mácula a ser corrigida por esta Corte.

Conforme bem ressaltado pelo
custos legis
em parecer ministerial:

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e Auto de apreensão e de Entrega, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, igualmente, restou provada pela sólida e coesa prova produzida emaudiência com a palavra de duas vítimas, três policiais militares responsáveis pela prisão emflagrante do acusado, de posse da arma de fogo utilizada no crime e de parte da res furtiva, corroborada com a própria confissão do réu, conforme consta na sentença de ID 19505084 - Pág. 2/4.

Boletim de Ocorrência e Auto de apreensão e de Entrega, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A autoria, igualmente, restou provada pela sólida e coesa prova produzida emaudiência com a palavra de duas vítimas, três policiais militares responsáveis pela prisão emflagrante do acusado, de posse da arma de fogo utilizada no crime e de parte da res furtiva, corroborada com a própria confissão do réu, conforme consta na sentença de ID 19505084 - Pág. 2/4.

Assim, pelos motivos acima, rejeito as teses de absolvição por nulidade do reconhecimento pessoal, bem como a de absolvição por insuficiência de provas, posto que a sentença está devidamente corroborada por outros elementos de prova capazes de subsidiar a convicção do juízo monocrático, em especial, os depoimentos das vítimas e testemunhas que são coerentes e uníssonos.

DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Durante toda a apresentação das razões recursais, a defesa discorreu sobre nulidade decorrente da inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal conforme as exigências do art. 226 do CPP e sobre a possível insuficiência de provas.

Apenas no pedido e ainda de forma genérica requer seja a pena-base reduzida ao mínimo legal sem apresentar qualquer motivação para tanto, numa clara tentativa de repassar a este órgão julgador o papel de advogado.

Tal circunstância fica mais evidente, quando se percebe que sequer se deu ao trabalho de verificar que a sentença já fixou a pena-base em seu mínimo legal.

Ora, se ao julgador cabe, com previsão constitucional, motivar suas decisões, entendo que ao advogado também cabe o dever de motivar seus pedidos. Deste modo, rechaço o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal por se tratar de pedido inócuo.

Na segunda fase dosimétrica, embora reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão), o juízo deixou de aplicá-la por força do contido na Súmula 231/STJ - “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)
”, não havendo o que reparar a respeito.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,

e voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025